Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.

1. A reiteração da diligência de pesquisa de SISBAJUD depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Ou seja, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas

2. A nova ferramenta do SISBAJUD, denominada "teimosinha, permite ao magistrado registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line será efetivada, devendo, utilizando-se da proporcionalidade e da razoabilidade, fazer uso do referido instrumento para tentar localizar e satisfazer o crédito devido, ainda que exista nos autos outras consultas efetivadas.

3. Agravo conhecido e provido.